Tribunal: TJDFT
Processo: 0710723-78.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710723-78.2018.8.07.0020 RECORRENTE: FAENGE 23 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ILLUMINATO RESIDENCE DESPACHO Considerando que o agravo em recurso especial já foi remetido ao STJ (certidão de ID no 40504456), cumpra-se a parte final do despacho de ID no 39647580, remetendo-se os autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis em relação à petição de ID no 39719504. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007